Tribunal: TJES
Processo: 5000281-46.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000281-46.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: THIAGO FARIA GONCALVES FIALHO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1740114).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MAGAZINE LUIZA S/A

verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrente funciona apenas como “vitrine”, portanto não é a responsável pelos atos praticados por seus parceiros na entrega dos produtos;
c
)
que não houve falha na prestação dos se
us serviços nem ato ilícito;
d)
que o produto não é essencial;
e
)
que a ausência de entrega do produto configura a
penas mero descumprimento contratual, razão pela qual não há que se falar em danos morais;
f)

que a
situação configura apenas mero aborrecimento;
g
)
que
o
quantum
fixado por danos morais seja
redu
zido, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que a incidência da correção monetária e juros de mora sejam contados a partir da data da sentença.

Pois bem, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco
à recorrente, pois os
efeitos da sentença proferida pelo
J
uízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se
a ausência da entrega de um dos produtos adquiridos pelo recorrido enseja
dano moral indenizável.

Primeiramente, qua
nto à alegação da
recorrente
de ausência de responsabilização,

sustentando que
não atuou na relação jurídica
pactuada
com o recorrido, restou evidenciado que a recorrente integrou a cadeia de fornecedores, notadamente por ser responsável pelo gerenciamento dos pagamentos realizados
e também por auferir lucros nas operações realizadas,
razão pela qual deve ser responsabilizad
a
.

Pois bem, restou comprovado nos autos que o recorrido adquiriu dois mini videogames (ID. 1739973), pelo valor de R$153,24 incluso o valor do frete, na data de 15/09/2019 para presentear seus sobrinhos, com previsão de entrega para 30/09/2019, sendo incontroverso que somente um dos produtos foi entregue.

Depreende-se dos autos que em relação ao produto não entregue, apesar do produto ter sido cancelado e o valor estornado em 04/10/2019, restou cabalmente comprovado nos autos o ato ilícito e a falha na prestação dos serviços (entrega)
[1]
da recorrente, por não solucionar os problemas decorrentes da ausência de entrega de um dos produtos.

Destarte, o recorrido sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados pela recorrente, especialmente porque não pôde dar a finalidade (presentear) que pretendia ao produto, que inclusive já estava devidamente pago (ID. 1739973).

Pelo exposto, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente em danos morais, em razão da peregrinação do recorrido em buscar soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privado de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, lhe gerou transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE DOIS MINI VIDEOGAMES. SOMENTE UM PRODUTO FOI ENTREGUE. CANCELAMENTO DO PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALOR ESTORNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.